Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729095-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME JOSE LIMA GARCIA EMBARGADO: A. M. B., JAIME LOPES BARBOSA NETO, FERNANDA DE SOUSA MOTA, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JAIME LOPES BARBOSA NETO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por GUILHERME JOSE LIMA GARCIA em face do acórdão no 1756060 (ID 51501600) que negou provimento ao recurso dos Réus e deu parcial provimento ao recurso dos Autores. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte Autora e os outros Réus para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2023 12:25:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador